Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-05.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CESSIONARIA NA DÍVIDA ATIVA APÓS CESSÃO DO IMÓVEL. DÉBITO IPTU/TLP. PREVISÃO CONTRATUAL. LESÃO AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DA CESSIONÁRIA. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA A TÍTULO DE DANOS MORAIS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA OU OBRIGATORIEDADE EM REALIZAR O REGISTRO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a posse do imóvel foi disponibilizada ao cessionário, os impostos e taxas incidentes sobre o bem são de sua responsabilidade, especialmente porque há expressa previsão contratual nesse sentido. Noutro giro, a obrigação de pagar tais despesas não foi condicionada à escrituração do imóvel, ao contrário, estabeleceu-se no ajuste que a legalização do bem dependeria de autorização dos órgãos públicos competentes.
2. Os danos morais se caracterizam pela ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, ou seja, demonstram lesão aos direitos da personalidade do indivíduo, cuja reparabilidade tem previsão expressa no artigo 186 do Código Civil e no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988 e, estão contextualizados em razão da inscrição de crédito tributário na dívida ativa, pertinente ao imóvel, cuja posse foi transferida ao cessionário, ensejando dano à personalidade da cedente "in re ipsa”.
3. A indenização a título de dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do critério da extensão do dano causado, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo pedagógico do dano.
4. Nada a prover quanto ao pedido para obrigar a cedente a realizar a transferência do imóvel para o nome do apelante, nem determinar o pagamento da multa contratual, mormente em razão da ausência de reconvenção ou pedido contraposto nesse sentido.
5. Recurso desprovido.